Tribunal: TJDFT
Processo: 0736295-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736295-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A EMBARGADO: FLAVIA SOARES DE SOUZA ADAMI, MARIANA ANTUNES ADAMI, NELSON ANTONIO ADAMI D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Ação Pauliana – Arresto Cautelar – Provido. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. O embargante afirma que “Eventual deferimento de requerimento de arresto do imóvel na Execução atingirá bem de terceiro que não figura no polo passivo do feito executivo, o que ensejará a oposição de Embargos de Terceiro com a condenação do credor Embargante ao pagamento do ônus de sucumbência”. Ainda, destaca que “Caso algum outro credor obtenha o arresto cautelar do imóvel antes do Embargante, este, ainda que tenha sido o primeiro a ajuizar a Ação Pauliana, perderá a preferência sobre o bem”. Assiste-lhe razão. Nos termos do art. 165 do Código Civil, “Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores”. Conforme lições doutrinárias, “Julgada procedente a ação pauliana, anula-se o negócio praticado em fraude contra credores. Tem-se, como consequência, o retorno das partes ao status quo ante, com a retirada do bem do patrimônio do terceiro que negociou com o devedor. Tal bem, todavia, não retorna à disponibilidade do devedor, sendo automaticamente direcionado ao acervo sobre o qual se opera o concurso de credores” (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber ... [et al.]. – 3.ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021). Portanto, a anulação aproveita a todos os credores sem distinção, quirografários ou privilegiados, de modo que a averbação do arresto cautelar visa dar preferência nos créditos do agravante. Enquanto não houver o retorno do imóvel ao patrimônio dos réus não se mostra possível o pedido de arresto cautelar do imóvel no bojo das ações executivas. No mais, há indícios de insolvência e de esvaziamento patrimonial dos réus. Conforme demonstrado pelo agravante, os réus/agravados obtiveram empréstimos nos anos de 2022 e 2023 junto à parte autora/agravante num total de quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Em razão do inadimplemento, foram movidas inúmeras ações de execução no ano de 2024. O imóvel objeto da Ação Pauliana foi alienado em 26/04/2024 à sobrinha dos devedores, à época com 18 anos de idade, pelo valor de R$ 1.500.000,00. Além disso, a parte agravante demonstrou a alienações de outros imóveis a outros parentes próximos, incluindo os filhos do casal. Não obstante, os agravados possuem dívidas em execução que ultrapassam R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais). Portanto, verifico a probabilidade de provimento do recurso, bem como o perigo ao resultado útil do processo, considerando a existência de inúmeros outros credores e a aparente escassez de patrimônio para adimplir as dívidas, conforme se depreende da declaração de bens constante do formal de partilha de ID 239105001. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração a fim de deferir o arresto cautelar do imóvel rural objeto da matrícula no 7.076, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Cocalzinho de Goiás – GO, conforme consta da escritura pública de ID 239105003 dos autos de origem. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Intimem-se as partes, a quais ficam advertidas quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Certifique-se o prazo para Contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator